Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019040-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ - CPF: 980.077.001-10 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

BANCO. EMPRÉSTIMO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR.
LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência.
2
-
Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido.
3-
A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.
4-
Inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 164337715, na reclamação no 1019040-90.2022.8.11.0003 do 1o JEC de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido inicial com reconhecimento de litigância de má-fé.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- inexistência de débito; - impugnação aos documentos e telas sistêmicas jungidas pela Recorrida; - ausência de documentos específicos que comprovem o débito questionado; - dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença para declarar a inexistência do débito discutido ante a ausência de provas da legalidade.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a Instituição Bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, entretanto,
não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação. 2.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que, não há negativações preexistente. 5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT – TR – RI no 1012514-93.2022.8.11.0040 - Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA - j.

24/07/2023 - DJE 25/07/2023) Grifei.

- Da relativização da contratação eletrônica.

Inexiste previsão no Código Civil da possibilidade de contratação eletrônica, em especial a contratação por biometria facial, prevalecendo, no caso, a liberdade das formas (
art. 104 do CC
).

A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário, o modelo do aparelho em que foi feita a contratação, respectivos horários e geolocalização, e, de outro lado, a biometria facial que vem sendo admitida como procedimento de segurança (
validação da contratação com assinatura eletrônica
) e mais ainda, com efeito de substituição da assinatura tradicional/eletrônica.

Nesse sentido:

“INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS No 138, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022

ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS RELATIVOS À CONSIGNAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRAÍDO NOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSS.

...

A
rt
. 4o
Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se:

...

VIII - reconhecimento biométrico: rotina que permite confirmar a operação realizada pelo beneficiário junto às instituições consignatárias acordantes, garantindo a integridade e não repúdio das informações, a autenticidade, e a titularidade a partir de ferramentas tecnológicas de captura biométrica, cujos requisitos técnicos serão definidos pela Dataprev; ...”

“Ementa: Regularidade na contratação de cartão de crédito demonstrada.
Biometria facial e geolocalização do local coincidente com o endereço da autora, além de prova do depósito do valor do contrato na conta corrente da autora. Regularidade da contratação verificada
. Recurso do banco réu provido, para improcedência da ação.”
(TJSP – 3a TR – RI no 0006036-05.2022.8.26.0223 – rel. Juiz Fernando Eduardo Diegues Diniz – j. 14/08/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP – 2a TR – RI no 1002498-05.2022.8.26.0318 – rel. Juiz Rafael Pinheiro Guarisco – j. 27/07/2023).

A biometria facial é, em linhas gerais, procedimento tecnológico de reconhecimento de características físicas para validação digital de acesso ou operações contratuais, construída por IA (
Inteligência Artificial
), que mapeia as características da face do contratante, com armazenamento de dados biométricos.

A intenção é de que a medida produza segurança na identificação do contratante e das condições contratadas, prevenindo ou mesmo impedindo a ocorrência de fraudes (
utilização de dados de terceiros
).

Ocorre que, a mesma tecnologia responsável pela construção da ferramenta da “biometria facial”, é instrumento possível a proporcionar sua má utilização. Assim, indispensável, em cada caso, se possa apurar com segurança e equilíbrio, a prova irrefutável de adesão do contratante ao negócio e suas condições.

Nesse sentido:

“Golpe da cara falsa: homem usava boneco e foto para burlar biometria facial.

A polícia suspeita que ele obtenha as fotos a partir dos documentos das vítimas e imprimia as imagens em tamanho real, grande o suficiente para que se encaixar como um substituto para a cabeça do manequim. Em nota à imprensa, os policiais não informaram como ele conseguia cópias legítimas dos RGs ou os documentos eram falsificados.”

(https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2023/06/19/golpe-da-cara-falsa-homem-usava-boneco-e-foto-para-burlar-biometria-facial.htm?cmpid=copiaecola)

“Ementa: Recurso inominado. Direito do consumidor.
Empréstimo consignado não reconhecido pela autora. Contrato celebrado por meio eletrônico. Alegação de vício de consentimento no fornecimento dos documentos pessoais e da biometria facial ("selfie"). Não demonstrada a anuência da requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do empréstimo não comprovada
. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, com a restituição ao Banco réu do valor correspondente ao empréstimo, disponibilizado na conta da requerente e já depositado nos autos. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP – 1a TR – RI no 1002033-83.2022.8.26.0483 – rel. Juiz Vandickson Soares Emídio – j. 17/07/2023). Grifei.

“Ementa: Recurso inominado. Não comprovada a validade do contrato eletrônico.
"Selfie" que, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial.
Assinatura digital coletada em IP situado em município de outro Estado e vinculadas a e-mail desconhecido e suspeito. Débito declarado inexigível e danos morais de natureza presumida em razão da inscrição negativa. Indenização fixada em valor razoável e proporcional (R$ 3.000,00). Sentença mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.”
(TJSP – TR – RI no 1001429-92.2022.8.26.0396 – rel. Juíza Adriane Bandeira Pereira – j. 31/07/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS. NEGATIVA DA VONTADE DE CONTRATAR, PELO CONSUMIDOR.
CONTRATO FORMALIZADO VIRTUALMENTE, COM DADOS DE BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE DO MEIO DE CONTATAÇÃO, PORQUANTO NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DE ADERIR AO CONTRATO. EXPOSIÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS CONSUMIDORES, ATRAVÉS DE VAZAMENTO MASSIVO DE DADOS, DEFLAGRA A FRAGILIDADE DO MEIO VIRTUAL DE CONTRATAÇÃO
. NECESSIDADE DE JUNTADA DA GRAVAÇÃO DO CONTATO PRÉVIO ENTRE AS PARTES. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC. CANCELAMENTO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO, PELO RÉU, E DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO, PELA PARTE AUTORA. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM VALOR E PERIODICIDADE DESCONFORMES AOS CRITÉRIOS DESTA QUARTA TURMA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA APENAS NESSE ASPECTO. DANOS MORAIS. AUSENTE PROVA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS NÃO PRESUMIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.”
(TJRS – 4a T – RI no 50022395320228210035 – rel. Juiz Jerson Moacir Gubert – j. 04/08/2023). Grifei.

- Da vulnerabilidade financeira/tecnológica dos contratantes.

As instituições financeiras de um modo geral, lançaram produtos de crédito e formas de contratação, privilegiando o acesso virtual, ou seja, a utilização integral da tecnologia, de forma a agilizar o processo de contratação de seus serviços.

Evidentemente não há justificativa para impedir ou limitar o implemento da tecnologia nas relações das pessoas e instituições financeiras. Contudo, é de se reconhecer também, que a clientela de acesso imediato é formada por uma massa de vulneráveis digitais e financeiros (
idosos, endividados etc...
), guiados exclusivamente por aplicativos, links e conexões.

Nesse confronto, há que se estabelecer equilíbrio entre o poder de oferta das instituições financeiras e as demandas/limitações individuais, como forma de proteção ao consumidor vulnerável (
art. 4, I do CDC
).

- Da contratação combatida.

A petição inicial é de inexistência de relação jurídica com a Recorrida, ou seja, resta combatida a contratação de empréstimo (
id. 175492194
).

No ponto, é obrigação da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, além dos documentos, exclusivamente virtuais, produzidos.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam. 2. De outro lado, os aclaratórios também podem ser opostos para correção de erro material, de modo que, na espécie, está configurado o erro de digitação na tese consignada na ementa do aresto embargado, devendo ser sanado o vício. 3. O item n. 1 da ementa do acórdão embargado, no qual está explicitada a tese do recurso repetitivo, deve ser assim redigido:
"1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: 'Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).'
" 4. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(STJ – 2a S - EDcl no REsP no 1.846.649/MA – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 27/04/2022). Grifei.

- Da prova produzida.

No caso, fora do âmbito digital em relação a toda operação de contratação, é possível apurar somente os documentos apresentados unilateralmente pela Recorrida (
contratos sem assinatura física, extratos, termo e condições do marketplace, etc...
).

. Contratação de Empréstimo.

Conforme se vê no documento de id.
175492194
, tem-se print de tela sistêmica, com a descrição da contratação/operação do empréstimo:

.Valor: R$ 1.823,24 Valor das parcelas R$ 396,73; Quantidade de parcelas: 3;

. Data de emissão 19/02/2021

.Valor: R$ 201,10 Valor da parcela R$ 226,91; Quantidade de parcelas: 1;

. Data de emissão 17/02/2021

.Valor: R$ 1.300,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 19/02/2021

.Valor: R$ 20,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 23/02/2021

.Valor: R$ 20,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 23/02/2021

.Valor: R$ 180,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 22/02/2021

.Valor: R$ 70,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 20/02/2021

.Valor: R$ 75,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 04/02/2021

.Valor: R$ 40,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 26/02/2021

.Valor: R$ 80,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 26/02/2021

.Valor: R$ 80,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 26/02/2021

.Valor: R$ 49,31 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 24/02/2021

.Valor: R$ 19,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 24/02/2021

.Valor: R$ 85,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 01/03/2021

.Valor: R$ 44,90 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 01/03/2021

.Valor: R$ 39,72 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 27/02/2021

.Valor: R$ 47,29 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 27/02/2021

Valor: R$ 10,00 Valor da parcela não consta; Quantidade de parcelas: não consta;

. Data de emissão 27/02/2021

- da inversão do ônus da prova
.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Recorrente/Reclamante e de sua hipossuficiência, é de se reconhecer a inversão do ônus da prova
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

Ausente, portanto, prova física de relacionamento do consumidor com a instituição financeira (
ex. -saque presencial; -correspondência recebida no endereço do titular; -movimentação de conta com pagamento de faturas de outras instituições; - utilização de linha móvel em nome do titular, na contratação e/ou movimentação, etc...
).

- negativação indevida.

A negativação restou incontroversa, conforme documento de id. 175492185.

- dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Ocorre que, a existência de apontamentos posteriores, conforme se verifica no extrato do SPC/SERASA acostado aos autos
,
é levada em consideração para fixação do valor da indenização, que deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa,
nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT
.

No mais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

- da litigância de má fé.

Por fim, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela parte da Recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, 'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"
(fl. 213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2a T - AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a não contratação dos serviços indicados na inicial;
a.2)
reconhecer a inexistência de litigância de má fé;
a.3)
determinar o imediato cancelamento dos referidos contratos, se já não foi feito;
a.4)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
a.5)
determinar seja, após o trânsito em julgado, e pela Secretaria do juízo de origem:
a.5.1)
oficiado ao órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em 2.000,00 (
dois mil reais
);
a.5.2)
encaminhe cópia da demanda ao Ministério Público para apuração da prática de crime, em tese;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023